Tribunal: TJMT
Processo: 1040393-77.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040393-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NESTOR DO NASCIMENTO - CPF: 522.419.201-34 (APELANTE), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 014.327.711-16 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), NESTOR DO NASCIMENTO - CPF: 522.419.201-34 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 014.327.711-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ENTREGA DAS CHAVES – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa.

Havendo atraso por culpa exclusiva da construtora, é indevida a taxa de evolução da obra/juros na fase de execução da obra.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp nº 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMBAS AS PARTES, contra sentença, de Id. n.º 171802838, proferida pelo MM Juíz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1040393-77.2019.8.11.0041, ajuizada por DAIANE DA SILVA GONCALVES NASCIMENTO e NESTOR DO NASCIMENTO, em face de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Desta feita, dada a ilegalidade das cobranças dos juros de obra, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Daiane da Silva Goncalves Nascimento e Nestor do Nascimento em face de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiaba II - SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S.A. para condenar solidariamente as rés ao pagamento da quantia de R$ 7.206,82 (sete mil duzentos e seis reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser acrescida de juros legais, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA/IBGE, desde o pagamento de cada parcela (dezembro de 2012 até abril de 2014) até a satisfação do débito, a título de dano material; bem como inverto a cláusula penal contida no item 15.6, do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em favor dos autores.

Condeno ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas rés (improcedência do pedido de indenização por dano moral), de forma pro rata, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos dos autores deixe de existir, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para os autores, dada a inexistência de prova capaz de elidir as declarações de hipossuficiência financeira (ID. 23963463), nos termos do art. 98, do CPC.

Mantenho a condenação das rés ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção à oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do CPC (ID. 53752402 - Pág. 2).”

As primeiras apelantes, nas razões de Id. n.º 171802839, arguem preliminarmente a) a ilegitimidade passiva da empresa RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, ao argumento de que essa em momento algum figura no contrato de compra e venda firmado entre o recorrido e a empresa Sistema Fácil; b) a ilegitimidade passiva das recorrentes em relação a cobrança dos juros de obra; c) a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e a consequente incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente demanda.

No mérito, as recorrentes discorrem sobre: i) a ausência de ingerência perante a instituição financeira quanto à aprovação do financiamento imobiliário do saldo devedor; ii) a ausência de atraso de obras, sendo a entrega condicionada ao pagamento integral do contrato e que, no caso, a unidade adquirida pelos autores lhes foi entregue dentro do prazo de tolerância previsto no contrato; iii) a impossibilidade de revisão contratual por força do princípio do
pacta sunt servanda
, a não abusividade das cláusulas contratuais, a validade do contrato ante a inexistência de erro, dolo, coação ou fraude; iv) os “juros de obras” , que dizem tratar-se de verba que se reverte em favor dos apelados e que a obrigação foi assumida com a Caixa Econômica Federal; v) a ausência de dano moral, pois não houve o descumprimento contratual.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, as segundas apelantes, refutam as preliminares levantadas e asseveram, nas razões de Id. nº 171802845, que fazem jus a indenização por danos morais, pugnando ao final pela reforma da sentença, no que tange os honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pelas partes reclamantes no Id. n.º 171802847, bem como pelas partes reclamadas no Id. nº. 171802848

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que os autores, teriam sofrido em razão da cobrança de “juros de obra”, após a efetiva entrega das chaves do imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma n.º 311 TN47 - Fachada F1, 2ª Etapa, localizada no empreendimento “Condomínio Rio Claro”.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformadas, as partes rés, ora apelantes e apeladas, refutam a realização das cobranças e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial. Trazem, também, as prejudiciais de mérito no tocante à ilegitimidade passiva da empresa RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, a ilegitimidade passiva das recorrentes em relação a cobrança dos juros de obra, a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal que acarreta na incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente demanda e ocorrência de prescrição.

Pois bem.

1º APELO - SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.,

Sem delongas, adianto que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, pois o c. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA
– ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.
2- Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada. A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2ª Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.” (N.U 1030371-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (grifo nosso)

A pretensão da lide está embasada na cobrança de “taxa de juros de obra”, após a entrega efetiva das chaves do imóvel, ante a ausência de apresentação dos documentos necessários pelas partes requeridas junto a Caixa Econômica Federal, a fim de que cessasse a “fase de construção”, logo vê-se o interesse de agir, pois presente, na hipótese, o binômio necessidade/adequação na medida em que a parte teve que se valer da via judicial para ver satisfeita a sua pretensão.

Não obstante os argumentos lançados pelas partes apelantes, o simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas, uma vez que plenamente demonstrado o pagamento destas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.
A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.
2.1. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pela adquirente após o prazo final para ENTREGA do imóvel deve perdurar até a data da efetiva ENTREGA das chaves. 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na ENTREGA do imóvel gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.3.Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro de 2012 até a efetiva ENTREGA do imóvel.5. Quanto aos “juros de OBRA” ou “taxa de evolução de construção”, no período de ATRASO de ENTREGA do imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando cOBRAdas do adquirente.”
(TJMT, RAC nº 152010/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018 - grifei)

Além disso, embora a construtora não

seja a responsável direta pela cobrança de tais valores, porquanto previstos no contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ela responde perante o consumidor (comprador), se restar demonstrado que tal cobrança persistiu após a entrega das chaves até a regularização do imóvel com a expedição da certidão de habite-se.

Dessa forma, tendo as partes autoras sustentado que arcaram com o pagamento da taxa de evolução de obras após o prazo previsto para a conclusão do imóvel e a efetiva entrega das chaves, por exclusiva culpa da construtora que não realizou a entrega do imóvel devidamente regularizado, possuem as partes apelantes legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Desse modo, em conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que
“a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”
(in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

Assim, em se tratando de relação de consumo, hipótese dos autos, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Lado outro, não prospera a alegação das partes rés, no que toca a ocorrência de prescrição, vez que o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

Eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.
A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”
(N.U 1001465-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (grifo nosso)

Quanto à licitude das cobranças a título de “juros de obra”, ficou comprovado que durante o período em que perdurou a fase de construção, os apelados foram pontuais com suas obrigações, porém a construtora, além de entregar o imóvel com meses de atraso, deram causa a cobrança da fase de construção por período além do previsto contratualmente.

Conforme bem apontado pelo Magistrado
a quo
, não obstante o atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Claro, houve a cobrança de juros relativo a “fase de obra”, mesmo após a entrega das chaves, para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“A cobrança dos juros de obra somente é aceita até a entrega das chaves, ou seja, no caso em julgamento, só poderia ter ocorrido até a data de 28.11.2012, conforme incontroverso termo de recebimento de chaves e imissão de posse (ID. 23963484).

Ocorre que a cobrança das parcelas perdurou de forma extemporânea, especificamente de 12.2012 até 04.2014, como se observa nos também incontroversos boletos e comprovantes de pagamento (ID. 23963486), superando, portanto, o lapso permitido.

Logo, não merece prosperar a tese de legitimidade da cobrança dos “juros de obra”, após a entrega das chaves.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Desse modo, diante do descumprimento contratual das empreendedoras, entendo que não merece decote a bem lançada sentença, portanto, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de OBRA”, após o período de entrega das chaves.

Com relação a inversão da Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda, que trata do inadimplemento contratual pelo Comprador, entendo que a sentença de piso deve se manter incólume.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento do vendedor.

No caso dos autos, restou incontroverso o descumprimento do contrato pelas partes requeridas, que culminou com as cobranças, objeto da presente lide, mesmo após a entrega das chaves do imóvel, portanto, plenamente aplicável a inversão da aludida cláusula, ante o patente descumprimento contratual pelas partes rés.

Ainda, não prospera a tese recursal quanto ao afastamento da multa por embargos protelatórios, aplicada pelo juízo de piso.

Em detida análise dos embargos de declaração opostos no Id. nº 171802819, infere-se que as embargantes se insurgem quanto à decisão prolatada no Id. nº 171802817, que afastou a ocorrência da prescrição.

Com efeito, o aludido recurso só visava à rediscussão de questão já decidida expressamente na sentença, protelando o andamento do feito e, até porque, a decisão de piso já havia considerado todos os pontos trazidos naqueles embargos, de modo que deve ser mantida a multa aplicada, frente à notória interposição de recurso manifestamente protelatório.

2º APELO - DAIANE DA SILVA GONCALVES NASCIMENTO e NESTOR DO NASCIMENTO

Os 2º apelantes pedem a reforma da sentença, a fim de que seja arbitrada indenização por danos morais e que a verba honorária seja suportada integralmente pelas partes apeladas.

No ponto, não merece guarida o apelo.

É incontroverso nos autos, que as partes apelantes de fato suportaram as cobranças indevidas, a título de “juros de obra” .

Ainda, chama a atenção, o fato de que as próprias partes apelantes, informam na exordial, que já foram indenizadas por danos morais e materiais, em razão do atraso na entrega do imóvel, quando do ajuizamento de ação, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível, processo tombado sob o nº. 0022211-93.2013.811.0001.

Portanto, diferente do quanto narrado nas razões, o objeto da presente demanda não se trata de atraso na entrega do imóvel, mas, tão somente das indigitadas cobranças.

Sabe-se que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada. Ademais, a venda em duplicidade dos lotes urbanos, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o apelante, porque tem como requisito, além da duplicidade da venda, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1º, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

Dessa forma, atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela,
não há que se falar em dano moral
, decorrente do descumprimento contratual e da cobrança indevida realizada pelas partes apeladas, quando muito a situação se tratou de mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.Como bem referido pelo juízo de origem
“Não verifico mácula ao íntimo dos autores capaz de gerar uma compensação financeira por dano moral, eis que se trata de caso de mero descumprimento contratual, o que não enseja reparação pessoal, mas, tão somente, patrimonial, razão pela qual indefiro o pedido.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA
– DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – TAXA SATI – AUSÊNCIA DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI” (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021.
O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.”
(N.U 1033156-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifo nosso)

Como visto, à luz das exposições, não prospera o pedido das apelantes, porquanto os problemas alegadamente enfrentados com o descumprimento contratual, que culminou com as cobranças indevidas, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação das partes rés na ordem extrapatrimonial, vez que não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, as partes não lograram êxito em demonstrar que foram submetidas a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Pretendem as partes recorrentes que seja extirpada a condenação a título de honorários de sucumbência.

Aduzem que, como sucumbiram em parte mínima, as custas e honorários devem ser de integral responsabilidade das apeladas.

Ocorre que, se as partes autoras pediram em sua inicial a condenação das partes rés a inversão de cláusula contratual, bem como ao pagamento da indenização por danos materiais e danos morais e, tendo sido julgado improcedente o pedido referente à indenização por danos morais, caracterizada está a sucumbência recíproca, vez que rejeitado o pedido equivalente a metade do
quantum
fixado ao valor da causa, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão das partes recorrentes, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023